Tribunal: TJBA
Processo: 8026916-46.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal - Segunda Turma Habeas Corpus: nº 8026916-46.2025.8.05.0000 Origem do Processo: Comarca de Macaúbas Processo do 1º grau: 8000061-47.2025.8.05.0156 Paciente: João Célio de Oliveira Morais Impetrante: Anderson José Manta Cavalcante (OAB/BA 21.667) Impetrado: Juízo da Vara Criminal da Comarca de Macaúbas Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA COM FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. RÉU PRIMÁRIO. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA NÃO UTILIZADA PARA AGRAVAR A PENA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. INCOMPATIBILIDADE COM PRISÃO CAUTELAR. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de João Célio de Oliveira Morais, custodiado preventivamente pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), no bojo da Ação Penal nº 8000061-47.2025.8.05.0156, tramitando perante a Vara Criminal da Comarca de Macaúbas/BA. O paciente foi condenado a 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto, mantida, contudo, sua prisão preventiva, sob justificativa baseada na quantidade de droga apreendida (730g de cocaína em 850 papelotes). II. Questão em discussão A controvérsia reside na legalidade da manutenção da prisão preventiva após a prolação de sentença condenatória que impôs regime inicial semiaberto a réu primário, sem antecedentes e com pena fixada no mínimo legal, diante da ausência de fundamentação concreta. III. Razões de decidir 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) e do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a incompatibilidade entre o regime inicial semiaberto e a manutenção da prisão preventiva, salvo em situações excepcionais (STF, AgRg no HC 197797; STJ, AgRg no RHC 180.151/MG). 2. A quantidade de droga, embora expressiva, não foi utilizada para elevar a pena-base, tampouco evidencia, por si só, risco concreto à ordem pública ou à aplicação da lei penal. 3. O paciente é primário, possui bons antecedentes e não há nos autos indícios de envolvimento com facções criminosas ou reiteração delitiva. 4. A decisão que manteve a prisão cautelar carece de motivação individualizada e idônea, contrariando o art. 93, IX, da CF/1988 e a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores. 5. A prisão preventiva não pode assumir natureza de execução antecipada da pena, sendo vedada a compatibilização da custódia cautelar com o regime intermediário imposto. IV. Dispositivo e tese Ordem concedida. Revogação da prisão preventiva. Direito de recorrer em liberdade assegurado. Tese de julgamento: "1. A fixação do regime inicial semiaberto na sentença condenatória afasta, em regra, a necessidade da prisão preventiva, salvo demonstração concreta de situação excepcional. 2. A quantidade de droga apreendida, isoladamente, não constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva quando o réu é primário e a pena foi fixada no mínimo legal." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LXVIII; art. 93, IX. CPP, arts. 312 e 319. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, AgRg no HC 197797, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15/06/2021; STF, AgRg no HC 221936, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 20/04/2023; STF, AgRg no HC 223529, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/04/2023; STJ, AgRg no RHC 180.151/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 16/06/2023; STJ, AgRg no HC 845219/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe 11/04/2024; STJ, AgRg no RHC 206.540/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 24/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8026916-46.2025.8.05.0000, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os magistrados integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer do habeas corpus e, no mérito, conceder a ordem, nos termos do voto do Relator.